Tribunal: CARF
Processo: 10166.903721/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903721/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.053 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou compensações
com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ.
O despacho decisório alude que houve intimação prévia da contribuinte para
sanear inconsistências, mas não elas não foram saneadas.
Considerando ainda que, na DIPJ do período, não foi apuração de saldo negativo,
mas sim imposto a pagar, o crédito utilizado nas compensações não foi confirmado.
Nesse sentido, a manifestação de inconformidade interposta pela interessada
apresenta as seguintes alegações: que houve equívoco de preenchimento do PER/Dcomp, pois se
apontou a origem do crédito como saldo negativo, enquanto o correto seria pagamento indevido
ou a maior; que houve a intimação para que fossem saneadas as irregularidades, mas quando a
contribuinte tentou retificar a Dcomp, detectou a impossibilidade de fazê-lo; que a legislação não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903721/2011-03
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.053 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903721/2011-03

traz qualquer óbice para proceder a retificação na hipótese de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP; que o pagamento a maior decorreu do fato de ter apurado imposto a
pagar, mas efetuado recolhimento a maior; alega que não houve prejuízo ao erário com o
equívoco; que o fisco tem o dever legal de revisar de ofício o lançamento; que houve invasão do
direito de propriedade e violação de princípios constitucionais e; por fim, pede a retificação de
ofício do PER/Dcomp e a homologação das compensações.
O Acórdão da DRJ, no entanto, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, afastando os argumentos apresentados pelo contribuinte. Justifica o
entendimento pelo fato de que o contribuinte, em verdade, teria a pretensão de substituir o
crédito inexistente utilizado no PER/DCOMP em questão por outro de natureza distinta,
justificando a impossibilidade da DRJ de fazê-lo, por escapar da competência regimental da
DRJ, representando também supressão de instância. Reforça que o erro alegado pela contribuinte
não configura inexatidão material de preenchimento da declaração, por se tratar, em
verdade, de erro de direito, o que não é escusável. Refuta também a alegação do contribuinte de
que o fisco tem o dever de revisar de ofício o lançamento quando identificados equívocos. Isso
porque não houve lançamento tributário, mas iniciativa do contribuinte em compensar tributos.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando e
reafirmando os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
especialmente pontuando a possibilidade de revisão da decisão, da existência do crédito
pleiteado e da possibilidade da revisão de ofício, para determinar a homologação da declaração
de compensação e o cancelamento do lançamento procedido.
Após, os autos foram encaminhados para esta Turma, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de despacho decisório (fls. 9) que não homologou
compensações com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 2o Trimestre de
2008.
Segundo consta do referido despacho decisório, a razão para não homologação
seria a identificação de inconsistências entre as informações constantes na DIPJ e no
PER/DCOMP:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.053 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903721/2011-03

De sua parte a DRJ entendeu por manter a negativa ao crédito pleiteado, pela
impossibilidade de retificação da DCOMP em fase de impugnação:
Ainda que fosse possível inferir a existência de direito de crédito líquido e certo a favor
da interessada, correspondente a pagamento a maior de tributo, não seria possível à
Delegacia de Julgamento, adstrita que é aos limites do contraditório, agir de maneira a
comutar o pedido original, inovando em relação ao objeto da lide. Tal solução escaparia
à competência regimental da DRJ e representaria supressão de instância.
Acatar a substituição do crédito em grau de recurso seria o mesmo que reconhecer
efeitos a pedido de retificação depois de prolatado o despacho decisório, o que é vedado
pelo art. 77 da IN SRF no 900/2008, vigente à época dos fatos:
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP foi instituída originariamente pela Instrução
Normativa 460/04, que permitiu efetuar alterações, em caso de inexatidões materiais,
mas vedou incluir novos débitos ou aumentar o valor do débito compensado:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
As normas citadas foram respaldadas pelas instruções normativas SRF 600/05, RFB
900/08, RFB 1.300/12 e RFB 1717/17.
O erro alegado pela contribuinte não configura inexatidão material de preenchimento da
declaração. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado,
tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. No
presente caso, trata-se de erro de direito, o que não é escusável.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.053 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903721/2011-03

A possibilidade de retificar o crédito informado em PER/DCOMP não é expressamente
vedada. No entanto, admitir-se tal hipótese implicaria agressão à própria essência da
compensação. Em verdade, estar-se-ia realizando outra compensação, o que ensejaria
efeitos jurídicos diferenciados, com reflexos no cálculo de juros moratórios e
eventualmente na incidência de multa. O próprio programa desenvolvido pela RFB para
análise das compensações impede a retificação do crédito. O procedimento
recomendado seria o cancelamento do PER/DCOMP e a emissão de outro, que
envolveria crédito de pagamento a maior e não de saldo negativo de IRPJ.

Inicialmente, reforce-se que a IN SRF 460/2004 inseriu a norma que restringia a
retificação da PER/DCOMP, no caso de inexatidões materiais:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Já a IN SRF 600/2005, que revogou a IN SRF 460, igualmente manteve
semelhante previsão:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo
único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.

A IN RFB 900/2008 também previa a possibilidade de retificação da
PER/DCOMP na hipótese de inexatidões materiais:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.053 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903721/2011-03

Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
A mesma IN RFB 900/2008, em seu artigo 95, porém, definia limite temporal
para a retificação:
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos arts.
77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido de
ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do
despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRFClasse Especial ou
ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Pode-se observar que essas instruções normativas limitavam a possibilidade
temporal de retificação da DCOMP até o momento da decisão da DRF.
Assim, a IN RFB 1717/2017 apresenta dispositivos em sentido semelhante:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador. Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Em semelhante sentido, a IN RFB 1717/2017 reproduz a limitação temporal para
retificação da DCOMP:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Por outro lado, o Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-
004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n. 15374.907132/2008-59, apresentou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada
a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado erro
material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito
da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.053 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903721/2011-03

Entendo, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que o
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do PER/DCOMP é
independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo admissível
sua retificação.
No caso concreto, os documentos apresentados pela Recorrente embasam suas
alegações quanto ao equívoco na indicação da origem do crédito bem como sua plausabilidade.
Com efeito, conforme sustenta a Recorrente:
Esse crédito pode ser constatado pela simples leitura da ficha 12A, da DIPJ 2009 (fls.
24-25, dos autos) e da DCTF de junho/2008 (fls. 27-28), em que se demonstra a
existência do pagamento indevido ou a maior do IRPJ-2008.
Por oportuno, reprise-se os quadros trazidos na Manifestação de Inconformidade e
reproduzidos no Relatório do acórdão recorrido:

Como visto, as declarações prestadas pelo Contribuinte evidenciam o recolhimento de
R$ 721.963,43, não obstante a apuração de imposto a pagar no montante de R$
552.539,00; constituindo crédito suficiente para a efetivação das compensações.
Ademais, reprise-se que a pendência apurada poderia ser facilmente regularizada, não
fosse o óbice operacional do programa PER/DCOMP, que impossibilita a retificação da
origem do crédito originalmente informado.
Assim, considero plausíveis as justificativas trazidas pelo recorrente, que podem
ser observadas pelos documentos juntados aos autos (DIPJ e DCTF) que apontam para o mesmo
valor e que tal erro só transpareceu na PERDCOMP, o que, à minha leitura, justificaria uma nova
análise em respeito à verdade material.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, considerando o pedido como pagamento
indevido ou a maior, levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.053 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903721/2011-03

contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 75
DF CARF MF
Original